Tribunal: TJDFT
Processo: 0754193-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754193-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LEORDINA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: ANA ANGELICA SANTANA ANTON, ANA GRAZIELA SANTANA ANTON, MARIA DE LOURDES SANTANA, EUSTAQUIO ANTON CAMARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a consolidada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação da pessoa jurídica quando recebida no endereço da empresa, sem qualquer ressalva daquele que a recebe no sentido de não possuir poderes para o ato. 2. A prova dos autos revela que a empresa, de fato, funciona no endereço em que foi efetivada a citação, devidamente recebida por coordenador administrativo da pessoa jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, bem como 242 do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da citação por ter sido realizada em endereço diverso daquele da pessoa jurídica. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta divergência jurisprudência quanto à interpretação de dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 242 do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, pois a premissa do pleito recursal reside na afirmação de que o endereço em que houve a citação não seria o da pessoa jurídica. A turma julgadora, por seu turno, expressamente concluiu que “A prova dos autos revela que a empresa, de fato, funciona no endereço em que foi efetivada a citação, devidamente recebida por coordenador administrativo da pessoa jurídica” (item 2 da própria ementa do julgado). Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “o simples confronto entre o teor do voto condutor do acórdão recorrido e as razões do apelo nobre, verifica-se que as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.355.004/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, ex vi art. 102, III, da Constituição da República.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.359.459/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009